Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716717-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CICERO BRAZ DE LIMA, ANDERSON CESAR VINHAL DE MORAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o recorrente ANDERSON CÉSAR VINHAL DE MORAES constituiu advogada no ID 71327373, proceda a Secretaria à exclusão da Defensoria Pública do Distrito Federal como representante judicial da referida parte. Intime-se o recorrente ANDERSON CÉSAR VINHAL DE MORAES acerca da decisão de ID 71519314, por meio de publicação no DJEN, em nome da advogada Michelle Candido Martins Maciel, OAB/DF 71.831. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007